Tribunal: STF
Processo: CJ 6914
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-06
Data de publicação: 1989-04-06

Ementa:
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE.
ENTIDADE QUE, POR SUA NATUREZA, CONFIGURA, EM GENERO, AUTARQUIA,
CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
CONFLITO DE QUE SE CONHECE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.